Tribunal: TJSP
Processo: 2198224-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Manutenção da decisão que declarou preclusa a prova pericial contábil e rejeição da impugnação ao valor do débito exequendo – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Manutenção da decisão que declarou preclusa a prova pericial contábil e rejeição da impugnação ao valor do débito exequendo – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Preclusão ocorrida – Executado que não logrou comprovar qualquer incorreção no cálculo apresentado pela exequente - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198224-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JOSÉ GERALDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
conhecido em parte e, nesta extensão, improvido. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198224-49.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42747 - rk
2
VOTO No: 42747
AGRV. No: 2198224-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (10a V. Cív.)
Agravante: Banco Santander Brasil S.A. (R-Exctdo.)
Agravado: José Geraldo Gonçalves (A-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária revisional
de contrato, em fase de cumprimento de sentença

Manutenção da decisão que declarou preclusa a prova pericial
contábil e rejeição da impugnação ao valor do débito
exequendo Manutenção de decisão precedente Lesividade
do anterior pronunciamento
Interrupção ou suspensão do
prazo para o recurso cabível não admissível
Preclusão
ocorrida
Executado que não logrou comprovar qualquer
incorreção no cálculo apresentado pela exequente - Recurso
conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Santander Brasil S.A., em ação ordinária revisional de contrato
(contratos de abertura de crédito em conta-corrente e sucessivas
prorrogações e empréstimos vinculados à conta-corrente de titularidade
do autor, fls. 22/50), em fase de cumprimento de sentença, movida por
José Geraldo Gonçalves contra r. decisão reproduzida a fls. 13/14 (fls.
6/7 dos autos originários) que manteve a decisão que declarou preclusa
a prova pericial contábil bem como rejeitou a impugnação ao valor do
débito exequendo apresentada pelo réu-executado.
Alega o agravante, em resumo, que (1) o prazo para
depósito dos honorários periciais é dilatório e não peremptório, (2)
houve excesso de execução na elaboração do cálculo do exequente e (3)
ainda que se considere preclusa a prova pericial, os cálculos requerem
liquidação prévia (fls. 1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198224-49.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42747 - rk
3
que seja reformada a r. decisão objurgada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e o agravado
ofertou contraminuta (fls. 413/415).
É o relatório.
2. A insurgência somente em parte é de ser
conhecida e, nesta extensão, improvida.
3.
É que parte do repto se volta contra
pronunciamento que apenas manteve a r. decisão anterior que,
declarou preclusa a prova pericial contábil (fls. 340).
Agravável era somente o primitivo decisum (fls. 340),
com data de disponibilização no DJE em 01.10.2019 e publicado em
02.10.2019 (fls. 341), único portador de lesividade impugnável, pois já
naquela oportunidade o MM. Juízo a quo houvera declarado preclusa a
prova pericial, enquanto o pronunciamento objurgado, que se reportou
ao pedido de reconsideração, simplesmente manteve, no ponto
questionado, o ato judicial anterior.
Ao contrário do alegado, a hipótese é de simples
indeferimento de pedido de reconsideração.
Destarte,
interposto
o
agravo
somente
em
19.08.2020, 4a feira, a preclusão temporal já estava consumada, pois o
prazo recursal já se havia escoado em 23.10.2019, 4a feira.
Como o pleito de reconsideração não interrompe
nem suspende o prazo para o ingresso do repto cabível (RSTJ 95/271,
RTFR 134/13, RT 595/201, JTA 97/251, RTJE 156/244, RTJ
123/470, etc.), a intempestividade e inoportunidade do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198224-49.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42747 - rk
4
agravo, em relação a este tópico, encontram-se de sobejo evidenciadas.
4. No mais, a r. decisão combatida deve ser mantida
na íntegra.
O cálculo apresentado pelo agravado é coerente e
observou todos os critérios definidos na fase de conhecimento (fls.
126/140, 214/225 e 287).
Lado outro, o agravante, concluiu que houve excesso
de execução, porquanto o valor devido ao agravado remonta a
R$77.321,86 (fls. 173) e não R$121.869,27 (fls. 214), resultando na
diferença controvertida de R$44.547,41.
Ademais, deferida a prova pericial contábil e
determinado o recolhimento dos honorários periciais (fls. 250 e 337), o
agravante permaneceu inerte, deixando precluir a produção da prova
(fls. 339/340), deixando de se desincumbir do ônus a ele imposto, a
teor do artigo 373, II, do CPC.
Assim, o agravante não logrou comprovar qualquer
equívoco na planilha de cálculos apresentada pelo agravado a fls.
214/225 e 287, tudo conduzindo à manutenção da r. decisão
vergastada por seus próprios e hígidos fundamentos.
5. Isto posto, conhecendo-o em parte, na extensão
conhecida, nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica